Tribunal: TJES
Processo: 5003742-80.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003742-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FILIPI NERI ALVES MOREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003742-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FILIPI NERI ALVES MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto por
Filipi Neri Alves Moreira,
em face da decisão que indeferiu a comutação da pena do ora agravante, por não estarem preenchidos os requisitos objetivos para a concessão do benefício.

Em suas razões, o agravante almeja que seja concedia a comutação da pena aplicada nos autos de nº 0013603-75.2015.8.08.0048, considerando o Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2017.

O agravo foi contrarrazoado pelo Ministério Público Estadual, oportunidade na qual pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a decisão proferida pelo juízo da execução.

Mantida a decisão ora agravada, me sede de juízo de retratação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, opina pelo improvimento do recurso. (ID 2945468).

É o relatório.

Sem revisão por força regimental.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003742-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FILIPI NERI ALVES MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto po
r Filipi Neri Alves Moreira,
em face da decisão que indeferiu a comutação da pena do ora agravante, por não estarem preenchidos os requisitos objetivos para a concessão do benefício.

Em suas razões, o agravante almeja que seja concedia a comutação da pena aplicada nos autos de nº 0013603-75.2015.8.08.0048, considerando o Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2017.

O agravo foi contrarrazoado pelo Ministério Público Estadual, oportunidade na qual pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a decisão proferida pelo juízo da execução.

Mantida a decisão ora agravada, me sede de juízo de retratação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, opina pelo improvimento do recurso. (ID 2945468).

O recorrente, em síntese, sustenta que a decisão atacada teria deixado de deferir a comutação da pena do ora agravante, por não estarem preenchidos os requisitos objetivos para a concessão do benefício, o que estaria em descompasso com os requisitos previstos no artigo 7º, inciso I do Decreto 9.246/2017, à medida que utilizado tempo de prisão provisória para verificação do requisito objetivo.

A irresignação é simples e recurso merece prosperar.

Nos termos do art. 7°, inciso I do Decreto n° 9.246/2017 a comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções: I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade: a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena; [...]

Nesse sentido, o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDULTO – DECRETOS PRESIDENCIAIS Nº 8.615/2015 E 9.246/2017 TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA ADMITIDO - AGRAVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REVOGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação dos decretos. 2. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190044345, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020).

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS SEM EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – FERIMENTO ART. 5º, LV, CRFB IMPOSSIBILIDADE - ART. 111 C/C ART. 118 DA LEP QUE NÃO IMPÕE ESSA MEDIDA DETRAÇÃO - DELITO COMETIDO DEPOIS DA PRISÃO PROVISÓRIA DECRETADA EM PROCESSO DIVERSO, NOS QUAIS SOBREVEIO DECISÃO DE INDULTO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTES STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A tese de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa não merece prosperar, eis que o artigo 118, em seu parágrafo segundo, é expresso ao não exigir oitiva prévia do apenado, do advogado constituído ou seu defensor. Ademais, o apenado não se encontra desamparado, eis que, diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela defesa, possibilitando o exame da questão pela instância de piso. 2. Admite-se a detração de período relativo à prisão cautelar em processo diverso desde que o delito em relação ao qual resultou condenação e imposição de pena privativa de liberdade tenha sido cometido antes da prisão preventiva e desde que, naquele processo, o apenado tenha sido absolvido ou tenha sido extinta a punibilidade. Precedentes STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180040642, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/11/2018, Data da Publicação no Diário: 13/11/2018).

EMENTA: COMUTAÇÃO DE PENA. INDULTO. COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação dos decretos. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200051298, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

Não há, portanto, ilegalidade a ser sanada, notadamente quando se constata que a pena definitiva do recorrente, quando computada pelo juízo da execução penal não exclui o tempo de prisão provisória cumprida, tornando-se parte da pena definitiva em sede de sentença transitada em julgado.

Deste modo, não restam dúvidas de que o tempo de prisão provisória poderá ser utilizado para verificação do requisito temporal para a concessão da comutação da penas, assim como ocorre para os demais benefícios.

Ademais, malgrado o entendimento do Magistrado a quo, o colendo Tribunal Superior já se pronunciou acerca da matéria, especificamente sobre o Decreto n. 9.246/2017, ora em análise:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Ressalta-se a existência de jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[...] o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele [que] corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar." (HC 534.826/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020.). 2. Todos os julgados que adotam tal compreensão espelham a conclusão plasmada quando do julgamento do REsp n. 1.557.408/DF, da relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado no DJe 24/02/2016, quando se chegou à conclusão de que "o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período". Naqueles autos, conforme consta do judicioso voto da relatora, a questão controvertida dizia respeito à possibilidade, ou não, de "aplicar o instituto da detração ao período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial que concede o indulto pleno e a sentença que extingue a punibilidade no caso concreto".

3. Contudo, neste processo, a matéria controvertida é de natureza distinta. Isso porque se está a perquirir se é possível, para fins de considerar-se o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade necessário a concessão do indulto previsto no Decreto n. 9.246/96, agregar também o tempo de prisão provisória anterior a que esteve submetida a Recorrida.

4. A partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse.

5. Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto. 6. Recurso especial desprovido. (REsp 1953596/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

À vista disso, entendo que merece prosperar o pedido defensivo.

Pelo exposto, conheço do Recurso e pedindo vênia ao parecer ministerial da lavra da Dra Karla Dias Sandoval Mattos Silva,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder ao agravante Filipi Neri Alves Moreira o benefício da comutação da pena, nos moldes requerido pela Defesa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: COMUTAÇÃO DE PENA. INDULTO. COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

1) É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação dos decretos.

2)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 5003742-80.2022.8.08.0000 em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.